Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em Ofício de ID 52458868, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE solicita que este Juízo encaminhe os seguintes documentos: “escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor.” No ID: 54810723 e 60024172, deferiu-se prazo para a parte exequente diligenciar a partilha do crédito do Precatório n. 0018717-98.2017.8.07.0000, expedido em favor de ILEDE ALMEIDA DA SILVA (sucessores). Acostou-se, no ID: 61228136, a escritura pública de sobrepartilha. Intimado sobre o documento, o Distrito Federal informou concordar com a partilha do crédito (ID: 63091686). Em resposta ao Ofício n. 4017/2023/COORPRE (ID 52458868), encaminhem-se a escritura pública de sobrepartilha (ID: 61228136) à COORPRE, para que promova a retificação do PCT n. 0018717-98.2017.8.07.0000. Brasília, 18 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR